Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725836-38.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANA CRISTINA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. TESE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ART. 33, § 2o, DO CP. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (ii) caso superada a primeira questão, analisar a regularidade do regime inicial fixado em relação à apelante, para início do cumprimento da pena corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 4. Demostrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, afasta-se o princípio da bagatela. 5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §2o, do CP e 386, inciso III, do CPP, sob o argumento de que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao crime de furto e, consequentemente, sua absolvição; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pugnando pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a pena inferior a quatro anos e a ausência de circunstâncias concretas que justifiquem o regime mais gravoso; c) artigo 44, §3o, do CP, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, por entender que a reincidência não impede a aplicação do instituto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, §2o, do CP e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (aplicação do princípio da insignificância com absolvição por atipicidade da conduta), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, §3o, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “2. O regime prisional mais gravoso foi corretamente fixado com base na reincidência do agravante e na existência de circunstância judicial negativa, se mostrando em consonância com os precedentes desta Corte, de modo que inexiste manifesta ilegalidade a ser corrigida nesta via.” (AgRg no AREsp n. 2.838.706/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). E, ainda, “1. Para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, é necessário que o apenado, além dos requisitos legais objetivos, satisfaça o pressuposto de ordem subjetiva, previsto no § 3o do art. 44 do Código Penal, cabendo ao magistrado, sempre atento às diretrizes impostas pelo princípio da discricionariedade motivada, a avaliação acerca da viabilidade social da medida.” (AgRg no AREsp n. 2.469.857/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). (g.n.) Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030